Tribunal: TJSP
Processo: 1018096-85.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Sentença de parcial improcedência. Insurgência do requerido/recorrente. Pretensão de concessão ao benefício da gratuidade judiciária. Documentos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Ausência de cumprimento à determinação judicial. Alternativa ao recolhimento do preparo recursal não atendida. Recurso não conhecido.